Tribunal: TJBA
Processo: 8024303-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024303-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUAESTOR ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES MOSTARDEIRO, RODRIGO DE JESUS CIRNE

AGRAVADO: KENYA KARLA FELICISSIMO GONCALVES

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, LUCAS DE SOUZA ARAUJO, CAMILA GOMES LADEIA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTERMEDIÁRIAS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quaestor Assessoria de Investimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Salvador que, em decisão de saneamento, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

II. Questão em discussão: Discute-se a legitimidade da Quaestor para figurar no polo passivo da ação de consumo e se a decisão saneadora, ao reconhecer a responsabilidade solidária entre as fornecedoras de serviços de intermediação financeira, teria antecipado julgamento de mérito.

III. Razões de decidir: A ilegitimidade passiva é matéria processual a ser decidida na fase de saneamento, nos termos do art. 357, I, do CPC. A decisão agravada limitou-se a reconhecer, com base na teoria da asserção e na análise preliminar das alegações, a presença da agravante na cadeia de fornecimento, sem adentrar o mérito da responsabilidade pelos danos. A relação entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à solidariedade entre os fornecedores (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC). A interligação entre a corretora XP Investimentos e as sociedades de assessoria credenciadas (como Quaestor e Bahia Partners) caracteriza cadeia de fornecimento unificada do ponto de vista do consumidor. A decisão recorrida encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo julgamento antecipado do mérito, mas apenas reconhecimento da legitimidade processual.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A preliminar de ilegitimidade passiva pode ser decidida na fase de saneamento sem que isso configure julgamento antecipado de mérito. Integram a cadeia de fornecimento todos os prestadores de serviços de intermediação financeira vinculados à corretora principal, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024303-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante QUAESTOR ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA e como Agravado KENYA KARLA FELICISSIMO GONCALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator